Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E POSTERIOR AÇÃO INTITULADA “PARTILHA DE BENS”. CONEXÃO. PARTICULARIDADE. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. SENTENÇA DE DIVÓRCIO QUE, EM RELAÇÃO A QUESTÕES PATRIMONIAIS, REMETEU AS PARTES AO JUÍZO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Verifica-se a conexão quando duas ou mais causas tiverem objeto (pedido) ou causa de pedir (próxima ou remota) comuns (art. 55, CPC).

2. Na hipótese, a ação de divórcio pretérita foi resolvida através de sentença homologatória transitada em julgado, na qual, em relação ao pedido de partilha de bens, o processo foi extinto sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do CPC), eis que eventual questão patrimonial seria objeto de ação própria a ser ajuizada no Juízo Cível, pois o regime escolhido foi o da separação total de bens, não havendo mancomunhão. 2.1. O ex-cônjuge varão ajuizou posterior ação intitulada de “partilha de bens” que, apesar do nome dado à ação e da identidade de partes, não apresenta identidade de pedido ou causa de pedir, eis que figura como causa de pedir bens que guarneciam a residência do casal que seriam de propriedade exclusiva do autor, formulando pedido que não diz respeito à "partilha de bens", mas de obrigação de fazer c/c pleito indenizatório.

3. Além do mais, eventual conexão estaria cessada ante a prolação de sentença transitada em julgado na ação de divórcio, na forma do art. 55, § 1o, do CPC e súmula no 235/STJ.

4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o suscitado.